Tribunal: TJDFT
Processo: 0730371-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Empréstimo bancário alegadamente fraudulento. Cerceamento de defesa.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial inútil, considerando a suficiência da prova documental para a formação da convicção do Julgador.
2. O valor depositado na conta bancária da apelante e nela amortizado mensalmente por mais de quatro anos torna inverossímil a alegação de fraude na contratação, considerando-se, ainda, que esta, feita por aplicativo, contou com documento de identidade, "selfie" e confirmação por SMS.